Tribunal: TJDFT
Processo: 0717487-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717487-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEICE PEREIRA SANTOS AGRAVADO: LAURA CALDAS DOS SANTOS, HILTON PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLEICE PEREIRA SANTOS contra a decisão de ID 229792212 (autos de origem), proferida em ação de despejo, ajuizada por LAURA CALDAS DOS SANTOS E OUTROS, que deferiu o pedido liminar e determinou a desocupação do imóvel, no prazo de quinze dias. Afirma, em suma, que existem fatos supervenientes que impedem a adequada fruição do bem imóvel locado; que a locadora foi cientificada da necessidade de reparos no bem; que a parte contrária se opôs ao abatimento dos pagamentos realizados para obras; que as informações prestadas na petição inicial não correspondem à verdade. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, bem como a manutenção na posse do imóvel. No mérito, pleiteia a cassação da decisão agravada. Custas recolhidas (ID 71443592). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O artigo 59, §3o, da Lei n. 8.245/91 dispõe que no caso de concessão de liminar para desocupação por ausência de pagamento de aluguel e acessórios da locação, poderá o locatário evitar a rescisão da locação e elidir a liminar de desocupação se, dentro dos 15 (quinze) dias concedidos para a desocupação do imóvel e independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, na forma prevista no inciso II do art. 62. Na hipótese, a parte agravante pretende suspender a desocupação, mas não efetua o pagamento nem da quantia que entende incontroversa nem daquela necessária para elidir a ordem, em notória afronta à previsão legal mencionada. Por outro lado, a parte agravante afirma, em síntese, que a ausência de pagamento decorreu da necessidade de custeio de obras necessárias no bem imóvel. Contudo, a locatária não pode, de modo unilateral, suspender o pagamento das prestações e realizar, por conta própria, os reparos, sobretudo porque a declarada existência de mofo não configura situação emergencial, assim entendida como aquela que impede absolutamente a permanência no bem. Em outras palavras, havendo recusa do locador em custear as reformas imprescindíveis à ocupação do bem, cabe ao locatário buscar judicialmente o ressarcimento pelos valores antecipados, não sendo idônea a simples suspensão dos pagamentos, com base em cálculos e orçamentos produzidos unilateralmente. O artigo 35 da Lei n. 8.245/91 disciplina que, salvo expressa disposição contratual em contrário, as benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis, o que não corresponde à prerrogativa de inadimplemento. Por fim, acerca da conduta inadequada do primeiro agravado, mediante ingresso no bem imóvel, essa circunstância, além de não autorizar a falta de pagamento, demanda o exercício do contraditório. Portanto, ainda que a desocupação resulte em risco de dano grave, não está verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora